Tribunal: TJBA
Processo: 0577924-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577924-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como PEDRO GOMES DA COSTA VINHAES e outros Advogado(s): HILTON FONTES DE LACERDA NETO, DANIEL LINS DE VINHAES TORRES, WAGNER SILVA SA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1019/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta, proposta mais de quatro décadas após a ocupação de área pelo ente delegatário de serviço público de abastecimento de água. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça suscitada pela parte apelada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões: (i) saber se subsistem os requisitos para manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta praticada por sociedade de economia mista delegatária de serviço público, diante da alegação de imprescritibilidade ou aplicação da Súmula 85/STJ. III. Razões de decidir 3. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida por prova robusta. Preliminar rejeitada. 4. Ocupação do imóvel desde 1973/1975, com afetação definitiva a serviço público essencial, caracterizando desapropriação indireta. 5. Aplicação obrigatória do Tema 1019/STJ, fixando prazo prescricional decenal (art. 1.238, parágrafo único, CC), contado da consolidação da obra, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva. 6; Súmula 85/STJ inaplicável, pois não se trata de relação de trato sucessivo, mas de ato único de afetação ao uso público. 7. Observância da função estabilizadora da prescrição, assegurando segurança jurídica e continuidade do serviço público prestado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta. 2. A desapropriação indireta praticada por sociedade de economia mista delegatária de serviço público submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no Tema 1019/STJ, contado da consolidação da obra, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.352/SC e REsp 1.757.385/SC (Tema 1019), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0577924-22.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelante o Espólio de Pedro Gomes da Costa Vinhaes e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator